Tribunal: TJDFT
Processo: 0704518-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704518-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDIRENE DE CARVALHO SOUZA, JOSIVALDO DAS NEVES DO NASCIMENTO CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede de cumprimento de sentença, homologou os cálculos da Contadoria Judicial e determinou a expedição de requisição de pagamento (Num. 218712597, originário). Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r